Tribunal: TJDFT
Processo: 0745751-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745751-60.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO VICTOR AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RÉU ESPÓLIO DE: AGOSTINHO PEREIRA BRAGA, JOAO PEREIRA BRAGA, ANASTACIO PEREIRA BRAGA DECISÃO ANTÔNIO VICTOR interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, na ação de reintegração de posse convertida em desapropriação indireta, ajuizada por JOÃO PEREIRA BRAGA (ESPÓLIO), AGOSTINHO PEREIRA BRAGA (ESPÓLIO), ANÁSTACIO PEREIRA BRAGA (ESPÓLIO), em desfavor de CIA URBANIZADORA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, que indeferiu sua habilitação nos autos e a medida cautelar de arresto, nos seguintes termos (ID origem 201844919): Conforme consignado em sentença, este é um procedimento de tutela coletiva de direitos, na modalidade de direitos individuais homogêneos, sendo que a habilitação de eventuais credores deverá ocorrer mediante a promoção do competente procedimento de cumprimento de sentença, onde ser possibilitará a ampla discussão sobre a legitimidade do sedizente credor e seu eventual crédito, sem o quê o procedimento executivo, de interesse de algumas centenas de pessoas, todas envolvidas em intensa litigiosidade, restaria inviabilizado, como se constatou no módulo cognitivo. Portanto, rejeito o pedido de habilitação de id 195990439. Cadastrem-se as advogadas constituídas pelas partes, para fins de acompanhamento da tramitação e regular peticionamento nos autos. Em suas razões recursais, o agravante narra que celebrou contrato de serviços técnicos periciais com os representantes legais dos espólios, para instrução do processo de desapropriação indireta no 0046026-37.2003.8.07.0016, em que ficou estabelecido valor proporcional ao proveito econômico obtido pelos autores na demanda, em 1,5% sobre o valor a ser recebido pelos herdeiros. Alega que em razão do desmembramento da área, são inúmeros os adquirentes de frações ideais da área em litígio, que receberão os valores devidos pela NOVACAP. Atualmente são 97 cumprimentos de sentença em relação à referida área, ajuizados por diversos advogados, em que há grande probabilidade de que os credores recebam os valores, sem desconto de seu crédito. Argumenta que nos termos do contrato celebrado, e para evitar prejuízo, é necessário o arresto cautelar de seu crédito, a fim de se evitar enriquecimento ilícito. Sustenta que os herdeiros sucedem os autores na ação originária, e assumem as obrigações contratuais associadas à demanda, nos termos do art. 1.997 do Código Civil. Requereu a antecipação da tutela recursal, para: o arresto imediato dos créditos devidos aos autores originários e terceiros em todos os cumprimentos de sentença vinculados aos autos originários, até o limite estabelecido no contrato de prestação de serviços técnico periciais, firmado com o agravante, assegurando o seu direito de receber os honorários pactuados, com a determinação de juntada de cópia da decisão aos noventa e sete cumprimentos de sentença associados aos autos do processo de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à habilitação do agravante nos autos e à cautelar de arresto solicitada. Pretende o agravante se habilitar na ação principal (coletiva) de desapropriação indireta, para que seja deferida a cautelar de arresto, em relação aos valores que possui a receber, por ter trabalhado como perito dos autores originais no processo. Entretanto, conforme asseverado pelo juízo de primeiro grau, a ação de desapropriação indireta é uma ação de tutela coletiva, de direitos individuais homogêneos. Os direitos individuais homogêneos decorrem de um mesmo fato gerador, atingindo individualmente várias pessoas ao mesmo tempo e da mesma forma, no caso, a desapropriação. Ressalte-se que o Decreto-Lei 3.345/1941, que trata da desapropriação, não indica como será realizado o cumprimento de sentença, quando se tratar de desapropriação indireta coletiva. E em razão da diferença do tamanho das glebas de cada herdeiro/adquirente, determinou-se o cumprimento individual, inclusive com intimação por edital de eventuais interessados (ID 135167287): Para se evitar tumulto processual ainda maior, autue-se o pedido de liquidação de sentença relativamente a parcela dos honorários advocatícios em apenso. Após, intimem-se as partes e os advogados habilitados nestes autos originários, para resposta em quinze dias. A execução da obrigação cominada na coisa julgada far-se-á mediante elaboração de quadro geral de credores, a partir da instauração dos procedimentos de curmprimento de sentença pelos diversos interessados. Antecipadamente, observo que os procedimentos de cumprimento de sentença também deverão ser autuados em apenso. Ficam as partes cientes da possibilidade de postulação de tais procedimentos. Ad cautelam, determino a intimação por edital de eventuais interessados não representados nos autos por advogado, para que tomem ciência da consolidação da coisa julgada nesta ação de desapropriação, para o fim de promoverem, caso queiram, o procedimento executivo, em trinta dias. Prazo de conhecimento do edital: trinta dias. Anoto desde logo que só se admitirá o levantamento de valores, tanto relativamente ao valor principal, como a honorários, após o acertamento do quantum debeatur atualizado e de todas as pretensões executivas a serem deduzidas formalmente. Recomendável, portanto, que as partes passem a adotar postura cooperativa para com o processo, de modo a se permitir uma tramitação razoável e segura. Cada herdeiro/adquirente de parte das glebas de terras desapropriadas, fazem jus a receber os valores da Novacap, conforme o tamanho de seu quinhão, razão pela qual o cumprimento de sentença é individual. O próprio agravante reconhece que já são 97 cumprimentos de sentença individuais. Nesse passo, o crédito do agravante, deverá ser objeto de discussão em cada cumprimento de sentença individual ajuizado, ou ação executiva própria. Logo, não é possível a habilitação do agravante com arresto cautelar na ação coletiva originária. Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça: (...) Apesar da ação de desapropriação indireta possuir natureza coletiva, versa sobre direito individual homogêneo, o que permite a apuração do crédito devido a cada um dos litigantes em sede de cumprimento de sentença, nos termos determinados no acórdão que encerrou a fase de conhecimento. Assim, não há que se falar em prevenção do relator originário. (Acórdão 1757350, 0718437-76.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2023, publicado no DJe: 25/09/2023.) (grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INADEQUAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL OU COLETIVA. 1. Na hipótese em que o fornecedor sofre o bloqueio de bens em ação coletiva não há como atender a pedido de penhora no rosto dos autos em favor de um dos consumidores lesados. 2. O Código de Defesa do Consumidor prevê a execução individual (art. 97) ou coletiva (art. 98) como meios adequados de atuação do consumidor para a hipótese de o fornecedor ser condenado em ação coletiva. 3.Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07224862920248070000 1906211, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/08/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 28/08/2024) (grifou-se) Nesse sentido, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Posto isso, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator